Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POLICIAL MILITAR. LIMITE LEGAL DE 35% DA REMUNERAÇÃO, DEDUZIDOS OS DESCONTOS LEGAIS. EXCESSO VERIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedente o pedido inicial de readequação dos descontos (em contracheque) realizados fora do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo requerente. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, com a total procedência dos pedidos iniciais. Aponta, em resumo: a Lei 14.181/2021 prevê o mínimo existencial para a sobrevivência, o qual não está sendo respeitado e o material probatório apresentado evidencia a situação do apelante que, após os descontos bancários efetivados, com frequência chega a praticamente não receber pagamento; os descontos devem obedecer ao limite legal, deduzindo os descontos compulsórios, acaso o empréstimo tenha sido formado até dezembro de 2021, com fulcro da Lei 10.486/2002 com a Lei 14.131/2021.
2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 2.1. O cerne da controvérsia consiste em determinar se é lícito o desconto em conta corrente, acima do limite legal, em decorrência de contratos de empréstimo realizados pelo apelante com os bancos apelados. 2.2. A Lei no 10.486/2002, dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelecendo em seu art. 27, §3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021.
3. Na hipótese concreta, a soma dos empréstimos consignados atinge o total de R$ 3.229,91, representando mais de 47% da remuneração líquida do autor, excluídos os descontos compulsórios, superando o percentual permitido em lei (35% para empréstimos). 3.1. Inexiste dúvida de que os descontos realizados pelos requeridos na remuneração do autor, decorrentes de contratos de mútuo, representam parcela bastante elevada, a comprometer a sua subsistência e a de sua família. 3.2. Ademais, é direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.3. A limitação dos descontos no presente caso é necessária, pois o débito integral das parcelas na folha do autor acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual. Veja o disposto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Confira-se: “[...] Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, nos termos do art. 240 do CPC, com a citação aperfeiçoou-se o cancelamento da autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 2. Em se tratando de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de policial militar do Distrito Federal, com a incidência da Lei n. 14.131/2021, a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, com definição no art. 27, § 3o, da Lei n. 10.486/2002. 3. Apelação conhecida e provida.” (0700645-76.2023.8.07.0011, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 18/06/2024).
4. Em razão do provimento do recurso, os apelados devem ser condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 15.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelo provido.